Tribunal: STF
Processo: Rcl 39707
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Vilson Aparecido Rodrigues contra ato praticado pela Câmara Municipal de Itaporanga/SP, consubstanciado no Decreto Legislativo 1/2019, por suposto desrespeito à Súmula Vinculante 46. 
    O reclamante sustenta, em síntese, o seguinte: 
    “1. Pleiteia-se a suspensão e anulação do ato administrativo substanciado no Decreto Legislativo n.º 1/2019 (Decisão reclamada anexa), que concluiu pela cassação de mandato de Prefeito Municipal de Itaporanga-SP, após instauração do político-administrativo (Processo nº 1000173-94.2019.8.26.0275). 
    2. Em breve síntese fática, Vilson foi notificado acerca da instauração de Comissão Processante para averiguar atos incompatíveis com o decoro administrativo. Porém, o relatório final da referida comissão foi submetido à deliberação em Sessão Extraordinária de Julgamento somente em 23/02/2019, último dia do prazo de 90 dias a que se refere o artigo 5º, inciso VII, do Decreto-Lei nº 201/1967, sendo certo que a votação pela cassação do recorrente ocorreu somente às 08:00 do dia 24/02/2019, ou seja, quando já ultrapassado o aludido lapso temporal. 
    II. DA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE Nº 46 
    3. Tal modo de proceder consubstancia clara afronta à legislação de regência, a qual prevê que o processo de cassação ‘deverá estar concluído dentro em noventa dias, contados da data em que se efetivar a notificação do acusado’, e por conseguinte, ao enunciado da Súmula Vinculante 46, que impõe o cumprimento estrito nas normas federais para o procedimento de crimes de responsabilidade. 
    […]
    10. Somente no dia 24 de fevereiro o Decreto Legislativo foi promulgado, encerrando o processo em 91 (noventa e um dias) contados da notificação. 
    […]
    13. O Decreto Legislativo Reclamado é intempestivo, expressamente violando ao parâmetro normativo do Decreto-Lei nº 201/1967, uma vez que ultrapassou o prazo de 90 dias para sua promulgação. 
    14. A violação à Súmula Vinculante, portanto, é clara. A intempestividade do processo de cassação não é admitida no Decreto-Lei 201/67.” (págs. 2-4 do documento eletrônico 1 – grifos no original)
    Em contestação, o beneficiário da decisão reclamada defendeu a negativa de seguimento à reclamação e, em caráter subsidiário, a sua improcedência (documento eletrônico 14).
    Apesar de terem sido requisitadas, as informações não foram prestadas, conforme certificado pela Secretaria Judiciária (documento eletrônico 17).
    A Procuradoria-Geral da República opinou pela negativa de seguimento à reclamação, em parecer assim ementado: 
    “Reclamação. Cassação de Prefeito Municipal. Alegada superação do prazo previsto no art. 5º, VII, do Decreto-Lei 201/1967 para conclusão do processo jurídico-politico. Falta de prova pré-constituída. Arguida afronta à Súmula Vinculante 46: ausência de estrita aderência do ato reclamado com o enunciado vinculante tido por desrespeitado. Parecer por que seja negado seguimento à reclamação.” (documento eletrônico 19 – grifei). 
    É o relatório necessário. Decido.
    Bem examinados os autos, vê-se que a pretensão não merece acolhida. 
    Na espécie, sustenta-se a existência de afronta à Súmula Vinculante 46, abaixo transcrita:
    “A definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são da competência legislativa privativa da União.” 
    O referido verbete decorreu da conversão da Súmula 722/STF em súmula vinculante, efetuada pelo Plenário desta Corte, em sessão na qual assim me pronunciei:
    “Com efeito, esta Corte, por meio de reiterados pronunciamentos, tem enfatizado caber privativamente à União a definição legal dos crimes de responsabilidade e a fixação das respectivas normas de processo e julgamento.
    Mesmo após a edição da Súmula 722-STF, ocorrida em novembro de 2003, este Tribunal – seja por meio de seus órgãos colegiados, seja pela atuação individual de seus membros – tem se debruçado diversas vezes quanto ao tema ora em debate, sobretudo em razão da permanente insistência de Estados-membros e Municípios em caracterizar uma série de novas condutas como crimes de responsabilidade. O Ministro Celso de Mello, a propósito, ressalvando convicção pessoal a respeito do assunto, teve oportunidade de tecer as seguintes considerações ao proferir decisão nos autos do RE 367.297/SP:
    ‘A orientação consolidada na Súmula 722/STF, hoje prevalecente na jurisprudência desta Suprema Corte, conduz ao reconhecimento de que não assiste, ao Estado-membro e ao Município, mediante regramento normativo próprio, competência para definir tanto os crimes de responsabilidade (ainda que sob a denominação de infrações administrativas ou político-administrativas) quanto o respectivo procedimento ritual:
    (…)
    Cabe assinalar que têm sido reiteradas as decisões proferidas por esta Suprema Corte, cujo magistério jurisprudencial se orienta - considerados os precedentes mencionados - no sentido da impossibilidade de outros entes políticos, que não a União, editarem normas definidoras de crimes de responsabilidade, ainda que sob a designação formal de infrações político-administrativas ou infrações administrativas:
    (…)
    Essa diretriz jurisprudencial apoia-se no magistério de autores - como PONTES DE MIRANDA ('Comentários à Constituição de 1967, com a Emenda n. 1, de 1969', tomo III/355, 3ª ed., 1987, Forense), MARCELO CAETANO ('Direito Constitucional', vol. II/547-552, item n. 179, 2ª ed., revista e atualizada por Flávio Bauer Novelli, 1987, Forense) e OSWALDO TRIGUEIRO ('Direito Constitucional Estadual', p. 191, item n. 101, 1980, Forense) - que reconhecem, unicamente, na matéria ora em análise, a competência legislativa da União Federal, advertindo que a regulação do tema, pelo Estado-membro ou Município, traduz usurpação das atribuições que a Constituição da República outorgou, com exclusividade, à própria União Federal.
    O que me parece incontroverso, no entanto, a partir da edição da Súmula 722/STF, é que resultou superada, agora, prestigiosa corrente doutrinária (PAULO BROSSARD DE SOUZA PINTO, 'O Impeachment', p. 88/112, 2ª ed., 1992, Saraiva; JOSÉ AFONSO DA SILVA, 'Curso de Direito Constitucional Positivo', p. 629/630, 32ª ed., 2009, Malheiros; HELY LOPES MEIRELLES, 'Direito Municipal Brasileiro', p. 805, 16ª ed., item n. 4.2.1, 2008, Malheiros), que admite a possibilidade de os Estados-membros ou os Municípios definirem, eles próprios, os modelos tipificadores dos impropriamente denominados crimes de responsabilidade. 
    O Estado-membro e o Município, portanto, considerada a jurisprudência predominante nesta Suprema Corte, não dispõem de competência para estabelecer normas definidoras de crimes de responsabilidade (ainda que sob a designação de infrações administrativas ou político-administrativas), bem assim para disciplinar o respectivo procedimento ritual.
    No caso, como já enfatizado, o acórdão ora recorrido deixou de observar a diretriz jurisprudencial que o Supremo Tribunal Federal firmou na matéria ora em exame, divergindo, por isso mesmo, da orientação prevalecente no âmbito desta Corte Suprema’ (grifei).” (grifos no original).
    Como pode-se depreender, a Súmula Vinculante 46 situa-se no campo da competência legislativa, ao reconhecer competência privativa da União e, em consequência, a falta de competência dos Estados e Municípios no tocante à definição dos crimes de responsabilidade e ao estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento.
    Assim, considerando a via estreita da reclamação, que exige aderência estrita entre o paradigma apontado e ato reclamado, só é possível o acesso direto a esta Corte, por meio desse instrumento processual, quando o ato reclamado houver reconhecido competência a Estados ou Municípios sobre a matéria tratada na Súmula Vinculante 46. 
    Qualquer alegação de violação das disposições do Decreto-Lei 201/1967 não abrangida pela hipótese acima exposta, seja por má interpretação, por ausência de subsunção, por má aplicação da lei ou por questões fático-probatórias, deve ser questionada perante o Poder Judiciário por meio da via adequada, sob pena de converter-se a reclamação em inadmissível sucedâneo dos recursos e das ações judiciais cabíveis.
    Com efeito, a conversão da Súmula 722/STF na Súmula Vinculante 46, ao pretender dar força vinculante a uma antiga jurisprudência relativa à competência legislativa, em nenhum momento buscou dar ao Supremo Tribunal Federal a função de juízo competente para apreciar qualquer pretensão ligada ao Decreto-Lei 201/1967.
    Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO DE CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITO MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE 46. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ENTRE PARADIGMA E ATO RECLAMADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, da CF, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados da Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela EC 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. 2. A reclamação é impassível de ser manejada como sucedâneo de recurso ou ação rescisória, bem como é inadmissível a sua utilização em substituição a outras ações cabíveis. 3. A aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes apontada pelo reclamante é requisito para a admissibilidade da reclamação constitucional. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 37.075-AgR/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma) 
    Confiram-se também os seguintes precedentes monocráticos e de ambas a Turmas desta Corte: Rcl 32.175-AgR/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma; Rcl 31.579-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma; Rcl 35.238-AgR/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma; Rcl 30.507/GO, Rel. Min. Celso de Mello; Rcl 41.982/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes; Rcl 41.280/RS, Rel. Min. Roberto Barroso; Rcl 41.397/CE, Rel. Min. Rosa Weber.
    Neste caso, verifico que, quanto à questão relativa ao prazo de tramitação do processo político administrativo, cuida-se de alegação de desrespeito ao Decreto-Lei 201/1967, sem pertinência estrita com o teor da Súmula Vinculante 46, nos termos acima explicitados.
    No mesmo sentido, é o parecer da Procuradoria-Geral da República, do qual destaco o seguinte trecho:
    “[...]
    A definição da competência para legislar sobre impeachment de prefeitos e de vereadores constitui assunto distinto da verificação sobre o atendimento, em casos concretos dos pressupostos, ritos e prazos estabelecidos pela legislação federal para o processo nas casas legislativas – hipótese destes autos.
    Por isso mesmo, em outras oportunidades, o Supremo Tribunal Federal vem negando seguimento a reclamações, por falta de aderência à Súmula Vinculante 46, quando a decisão reclamada não envolve a aplicação de normas distintas das previstas no DL 201/1967, como salientado pelo Ministro Gilmar Mendes neste julgado: 
    […]
    Na espécie, não se impugna a aplicação de norma estadual ou municipal ao processo jurídico-político; cinge-se o reclamante a afirmar a intempestividade do processo de cassação do Prefeito Municipal, a partir do prazo máximo fixado no art. 5º, VII, do DL 201/1967 e da interpretação das regras legais de contagem de prazos. Assim delimitada a reclamação, não se observa a existência de aderência estrita com a Súmula Vinculante 46, o que inviabiliza, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal, o conhecimento da reclamação” (págs. 3-4 do documento eletrônico 19).
    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de agosto de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator